Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723758-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA, DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA, RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 02 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA, RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA e DALILA D’AUREA ALVES DE SOUZA (curador RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA) tendo por objeto a r. decisão (ID 17674131 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0048868-64.2005.8.07.0001, nada proveu sobre os pedidos formulados pelos agravantes/executados e determinou a exclusão de documentos dos autos. Eis o teor da decisão: "Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de verba condominial na qual ainda não foi adimplido o débito. A ação foi originariamente proposta em desfavor de FRANCISCA SERRA PEREIRA e JOSÉ RIBAMAR PEREIRA em razão de o imóvel estar registrado em nome destes. Posteriormente foi deferida a substituição processual e reconhecida a ilegitimidade dos referidos réus, em razão de o bem já ter sido alienado a terceiros, por meio de instrumentos de cessão de direitos e procurações (cf. ID 32453272 - Pág. 66/84). Passaram a integrar a polaridade passiva os então possuidores e proprietários informais MÁRCIO LUIZ L YRA MARQUES DA SILVA e DALILA D'AUREA ALVES DE SOUZA (ID 32453272 - Pág. 104). Já na fase de cumprimento de sentença, foi lavrado termo de penhora de imóvel em 27/11/2013 (ID 32453272 - Pág. 260) e, após o falecimento do primeiro réu (MÁRCIO LUIZ LYRA MARQUES DA SILVA), foi este sucedido por RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA e DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA (ID 32453272 - Pág. 309). Assim, o feito pende da realização de hasta pública do imóvel penhorado nos autos e avaliado em R$ 200.000,00 sob ID 32453275 - Pág. 88, em 29/08/2018, para satisfazer a dívida condominial exequenda. Nada a prover sobre os pleitos de ID 65124239, eis que já foram rejeitados sob ID 57186646. Outrossim, por oportuno, ressalta-se que os débitos condominiais que não integram o débito exequendo deverão ser satisfeitos com o valor obtido na alienação de forma prioritária, ante a sua natureza propter rem. Não obstante, considerando-se o indeferimento da liminar requerida no AGI no 0700577-33.2020.8.07.9000, conforme decisão que se segue, o feito deve prosseguir. Excluam-se os documentos acostados pela parte executada sob ID 65124242, 65124243 e 65124244, eis que desnecessários ao deslinde do feito. Assim, aguarde-se a realização da hasta designada." O presente recurso foi interposto em sede de Plantão de Segunda Instância às 21:38h do dia 12.07.2020. A nobre Desembargadora Plantonista, ao verificar que o caso dos autos não se amoldava a nenhuma das hipóteses do plantão (Portaria GPR n. 1.165, de 29/06/2020), deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência recursal (ID 17674140 - Pág. 2). Este agravo foi distribuído a esta Relatoria por prevenção ao agravo de instrumento no 0700577-33.2020.8.07.9000, ainda pendente de julgamento. As questões aventadas neste recurso em sua maioria são iguais as abordadas no citado agravo de instrumento. Nesse sentido, os agravantes reafirmam a tese de preço vil e de excesso de execução ao argumento de que a parte agravada teria incluído cobranças de valores não contemplados na sentença. Acrescentam que a agravante/executada Dalila (por seu curador - Rodrigo) teria ajuizado ação requerendo alvará judicial visando autorização para contrair empréstimo a fim de quitar o débito exequendo e que o douto juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará haveria expedido o referido alvará. Ao fim formulam os seguintes pedidos: "1) Conceder a TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER E/OU CANCELAR os atos expropriatórios referentes ao imóvel penhorado nos autos, EM ESPECIAL O LEILÃO ELETRÔNICO EM CURSO CONFORME EDITAL ANEXO (1o leilão: abertura no dia 09/07/2020, às 16h40min, e encerramento no dia 14/07/2020 E 2o Leilão: abertura no dia 14/07/2020, às 16h50min, e encerramento no dia 17/07/2020), tendo em vista que os seguintes motivos: a) o imóvel foi avaliado por método incorreto e, portanto, subavaliado; b) o valor de leilão do imóvel corresponde a menos de 50% do valor de mercado do imóvel, portanto, risco de leilão por preço vil; c) Excesso de valor exequendo; d) a Executada (DALILA) obteve Alvará judicial para adquirir empréstimo específico para quitação do débito exequendo; 2) que a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA seja por prazo razoável para que a Executada (DALILA) obtenha empréstimo consignado na rede bancária através do Alvará Judicial (devidamente autorizado e juntado ao presente recurso) depois de o débito exequendo ser atualizado pela Contadoria do TJDFT segundo os ditames da sentença em cumprimento. 3) Determinar a avaliação atualizada do imóvel e atualização correta do débito exequendo segundo determinação da sentença transitada em julgado, sendo realizada pela Contadoria do TJDFT; 4) Determinar que os documentos de IDs: 65124242 e 65124243 que foram desentranhados dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença – Processo No. 0048868- 64.2005.8.07.0001 e que foram juntados no presente recurso (Documentos anexo: (18 - PARCELAS DEVIDAS CONF SENTENCA.pdf) e (19 - TJDFT - ATUALIZACAO CONF SENTENCA.pdf) sejam reinseridos nos autos da referida ação, pois, são a pura manifestação dos Executados em relação ao débito exequendo e que serão utilizados pela Contadoria do TJDFT como referência para a correta determinação das parcelas devidas;" Foi juntado comprovante de agendamento do pagamento do preparo. É o relatório. A decisão objeto do recurso, não rejeitou os pedidos formulados pelos agravantes, mas apenas nada proveu tendo em vista decisão anterior que já tinha rejeitado os pedidos. A propósito, trago a baila a citada decisão. "Resta prejudicada a insurgência de ID 54708905 - Pág. 3, item "a", ante a desistência manifestada pelo 2o colocados sob ID 57059965. Assim, HOMOLOGO a desistência do pedido de arrematação do bem penhorado. Dê-se ciência à Leiloeira. Indefiro os demais pedidos de ID 54708905 - Pág. 3, eis que a atualização do débito pode ser realizada facilmente pelo próprio executado, não há justificativa para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos, bem como em razão da concessão de novo prazo para cumprimento voluntário se mostrar diligência protelatória, eis que não há qualquer indício que a parte devedora satisfaça a dívida. Não obstante, o feito pende de prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel penhorado nos autos e avaliado sob ID 32453275 - Pág. 88 (R$200.000,00) para satisfazer a dívida condominial exequenda de R$ 126.666,07, atualizada em 29/07/2019. Tendo em vista que a tentativa de alienação do bem penhorado foi infrutífera, tenho por razoável a redução do preço mínimo de aquisição do bem. Com fulcro no art. 885, do CPC e considerando que a última tentativa de alienação do bem teve por valor mínimo de arrematação de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, determino o retorno dos autos `a Leiloeira fixando como valor mínimo de arrematação em segunda hasta o importe de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Deverá constar expressamente no edital de leilão que, conforme disciplinado no art. 895 do CPC, os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Deverá constar, ainda, que as propostas de parcelamento deverão conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lance à vista e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo." (ID 57186646 do processo principal). Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo de instrumento (no 0700577-33.2020.8.07.9000) ainda pendente de julgamento. Nesse passo, tenho que as matérias recorridas da decisão anterior não são passíveis de novo debate no presente recurso, de modo que o conhecimento do presente se limitará ao pedido "4" relacionado a reinserção de documentos excluídos do processo. Particularmente no que tange a notícia de expedição de alvará em favor da agravante Dalila que autoriza seu curador (Rodrigo) a praticar os atos necessários para proceder empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal a fim de quitação do débito exequente, tenho que a questão deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, tendo em vista que o conhecimento do presente recurso se limitará a questão de reinserção de documentos no processo de origem, tema que não guarda qualquer urgência, e verificando que não fora juntado aos autos o comprovante de pagamento do preparo, mas somente o agendamento, determino aos agravantes a comprovação do pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator